Tribunal: STF
Processo: ARE 1362895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. COBRANÇA DE ANUIDADE DE FILIAIS LOCALIZADAS NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO DE SUA MATRIZ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO ANTERIOR NÃO GERA EFEITOS NO PRESENTE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE O CAPITAL SOCIAL DA FILIAL SEJA DESTACADO. AUTONOMIA EMPRESARIAL E EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO PARA REJEITAR OS EMBARGOS, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Afasta-se a prescrição, pois, “após a limitação imposta pelo artigo 8.º da Lei n.º 12.514/11, a pretensão não pode ser exercida enquanto não alcançado "4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente".



    2. O estabelecimento matriz da parte embargante ajuizou ação ordinária com o propósito de lhe garantir a inscrição de filial localizada em Jaú (SP) no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo independentemente do pagamento de anuidade, por se situar na mesma área de fiscalização da matriz. Após o trânsito em julgado, assentou-se, assim, a possibilidade de a empresa matriz inscrever sua filial localizada em Jaú sem a necessidade do pagamento de anuidade por parte da mesma, localizada esta na mesma região da matriz.



    3. Ocorre que, nos termos do arts. 502 a 504 do CPC/15 (então arts. 467 a 469 do CPC/73), a coisa julgada tem limite na lide proposta pelas partes e nas questões ali decididas – no caso, a inscrição de filial localizada em Jaú sem a exigibilidade da taxa de anuidade. O fundamento de direito utilizado para se garantir tal exigibilidade, nada obstante determinante para a prestação jurisdicional, não é albergado pelo instituto processual , permitindo a per si reapreciação da questão jurídica em situações jurídicas diversas. Ou seja, o fundamento jurídico de inexigibilidade da taxa para filiais localizadas na mesma circunscrição da matriz tem seu alcance limitado à inscrição da filial pleiteada na ação nº 0001096-90.2012.4.03.6117, permitindo ao órgão julgador tomar outro entendimento na execução fiscal de anuidades devidas por outra filial que não aquela localizada em Jaú. Precedentes.



    4. O STJ, à luz da Lei 12.514/11, admite a exigibilidade das anuidades perante filiais localizadas na mesma área de fiscalização de sua matriz, desde que aquelas tenham capital social destacado. A tese tem sua razão de ser tanto nos termos da Lei 12.514/11 quanto no exercício do poder de polícia do conselho, voltado para a fiscalização de estabelecimentos farmacêuticos. A presença de filiais exige um desforço maior por parte da autarquia profissional, justificando a cobrança da anuidade, graduada a partir do capital social identificado e destacado no contrato social daqueles estabelecimentos, sendo este elemento de autonomia empresarial suficiente para a referida cobrança.



    5. No caso, preenche a filial a condição legal e jurisprudencial para a cobrança, ficando hígido o executivo fiscal. Registre-se que a embargante não nega que o capital social da filial se encontra destacado, reforçando apenas que o fato não configura a sua autonomia administrativo-financeira. Como dito, porém, o pressuposto para a cobrança é a medida do exercício do poder de polícia por parte do conselho profissional, sendo razoável pressupor uma maior fiscalização de empresas que mantenham filiais em sua área de circunscrição, cumprido o requisito do capital social destacado.



    6. Provido o apelo, ficam invertidos os ônus sucumbenciais, fixados os honorários conforme estipulado em sentença, por se tratar de demanda atinente à matéria exclusivamente de direito e de baixa complexidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente